Tribunal: TJDFT
Processo: 0023307-35.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0023307-35.2015.8.07.0018 RECORRENTE: GOETZE LOBATO ENGENHARIA LTDA RECORRIDA: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DUPLICIDADE DE RECURSO. PRECLUSÃO. SEGUNDO RECURSO DA CAESB NÃO CONHECIDO. LICITAÇÃO. REGIME DE EMPREITADA GLOBAL. OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS DE SOBRADINHO. PARCELAS INADIMPLIDAS E PAGAMENTO A MENOR. PROVA PERICIAL. CONDENAÇÃO DA CONTRATANTE AO PAGAMENTO. ALTERAÇÕES PARA ADEQUAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS POR INTERESSE DA CONTRATANTE. CONFECÇÃO DE TERMOS ADITIVOS COM ESTIPULAÇÃO DOS ACRÉSCIMOS REMUNERATÓRIOS E PRAZOS DE EXECUÇÃO. ANUÊNCIA EXPRESSA DA CONTRATADA FIRMADA NOS INSTRUMENTOS DOS ADITAMENTOS. PRESERVAÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. OBSERVÂNCIA. SUPERVENIENTE PEDIDO DE PAGAMENTO POR SUPOSTOS GASTOS COM “ADMINISTRAÇÃO LOCAL” E “DESPESAS INDIRETAS”, DECORRENTES DAS PRORROGAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EVENTO EXTRAORDINÁRIO OU DE CONSEQUÊNCIA IMPREVISÍVEL. ÁLEA ORDINÁRIA. IMPROCEDÊNCIA. SEGUNDO RECURSO INTERPOSTO PELA CAESB NÃO CONHECIDO. PRIMEIRO RECURSO DA CAESB (CONTRATANTE) CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA CONTRATADA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Publicada a sentença, a CAESB (contratante e parte ré) apelou. Porém, tempestivamente, a parte autora opôs embargos de declaração, os quais foram integralmente rejeitados. Considerando-se que os aclaratórios não modificaram a decisão judicial apelada, não merece ultrapassar a barreira do conhecimento o segundo recurso de apelação interposto pela sociedade de economia mista, tendo em vista o princípio da unirrecorribilidade e a preclusão consumativa. 2. A CAESB, em 2008, contratou determinada pessoa jurídica, via licitação sob o regime de empreitada global (Lei n. 8.666/93), para realização de obra de reforma e ampliação da estação de tratamento de esgotos de Sobradinho/DF. 3. Se o laudo pericial foi conclusivo na existência de pagamentos com atraso e inadimplemento de algumas faturas, mesmo após a unidade de fiscalização da CAESB ter atestado a execução dos respectivos serviços contratados, escorreita a sentença ao determinar a quitação das pendências financeiras, acrescidas de correção monetária a partir do vencimento de cada parcela e juros de mora a partir da citação, em conformidade com art. 405 do Código Civil, porquanto o art. 66 da Lei n. 8.666/93 disciplina que “o contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial”. 4. No transcorrer da obra, constatou-se a necessidade de adaptações do projeto e suas especificações, essencialmente para fins de adequação técnica da empreitada, consoante prerrogativa conferida pelo art. 65, I, da Lei n. 8.666/93. 5. Para fins de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, as partes ajustaram 7 (sete) termos aditivos, em observância aos arts. 58, §§ 1o e 2o, e 65, § 6o, da Lei n. 8.666/93, com discriminação inequívoca de valores e novos prazos de execução, havendo expressa manifestação de vontade da contratada, anuindo integralmente com as modificações realizadas, especialmente quanto à remuneração acrescida. Em rigor, não se extrai das provas dos autos a imposição das quantias remuneratórias pela CAESB, ao revés, denota-se confluência de interesses nos pactos supervenientes. 6. O primeiro termo aditivo remonta a 22/11/2010 e o sétimo termo aditivo foi assinado em 12/12/2013, com previsão de término em 18/8/2014. Por sua vez, dos documentos que instruem a petição inicial, vislumbra-se que somente em correspondência enviada à CAESB em 7/5/2014 a contratada postulou o pagamento das denominadas “Despesas Indiretas (BDI – Benefícios e Despesas Indiretas)” e de “Administração Local”. 7. Não remanesce dúvida de que a situação retratada não se compagina à hipótese de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Acaso tais custos não tenham sido computados quando da confecção dos termos aditivos, não sendo objeto de anterior negociação entre as partes, isso diz respeito à incúria da sociedade empresária contratada, não se adequando ao regramento do art. 65, II, d, da Lei n. 8.666/93. Revela-se, na realidade, um verdadeiro comportamento contraditório, vedado pelo ordenamento jurídico (venire contra factum proprium). 8. Consoante dicção do dispositivo invocado no parágrafo antecedente, o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato ocorre quando “sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual”. 9. A toda evidência, estipulados consensualmente entre as partes os acréscimos remuneratórios e prazos de execução, mediante termos aditivos assinados sem ressalva pela contratante, sem indício de imposição de preço, supostos custos adicionais decorrentes das alterações contratuais não revelam eventos extraordinários a amparar a incidência da teoria da imprevisão. Ao revés, tais podem ser antevistos, consubstanciando álea ordinária e, nessa medida, não ensejam recomposição da equação econômico-financeira do contrato. 10. Cumpre destacar, ainda, que deve ser observado, no caso, o princípio da boa-fé objetiva para proteger a legítima confiança e expectativa das partes envolvidas no negócio jurídico. Assim, se a contratada desde o momento das negociações anuiu com as alterações contratuais, não pode alegar supervenientemente que os aditivos lhe impuseram encargos não previstos, manifestando-se de forma contrária ao estabelecido. Não se pode olvidar que o ordenamento jurídico proíbe o comportamento contraditório das partes (venire contra factum proprium), inibindo o abuso de direito, em homenagem à boa-fé objetiva 11. Primeiro recurso da CAESB conhecido e parcialmente provido. Recurso da contratada conhecido e não provido. Sentença parcialmente reformada para afastar a condenação da CAESB ao pagamento das denominadas “Despesas Indiretas (BDI – Benefícios e Despesas Indiretas)” e de “Administração Local”, pois não enquadram na categoria de eventos extraordinários ou de consequências imprevisíveis. Segundo recurso da CAESB não conhecido. Honorários majorados. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 9o, 10 e 493, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, afirmando ofensa ao princípio da vedação à decisão-surpresa, porquanto entende que o acórdão recorrido teria se baseado em argumentos não debatidos nos autos; b) artigo 884 do Código Civil, asseverando que deveria ter sido reconhecido o ressarcimento das verbas adicionais a título de “Administração Local” e “Despesas Indiretas”, sob pena de enriquecimento sem causa da parte recorrida, tendo em vista se referirem a serviços que vieram a ser efetivamente prestados à Administração Pública; c) artigo 422 do CC, ao argumento de contrariedade ao princípio da boa-fé objetiva nas relações contratuais, pelo fato de o acórdão hostilizado ter invocado o venire contra factum proprium para afastar o dever de indenizar da ora recorrida; d) artigo 397 do CC, porquanto entende que o inadimplemento da obrigação constituiria de pleno direito em mora o devedor, o que não teria sido observado em relação às verbas atinentes às faturas em atraso, devendo a fixação dos juros de mora ocorrer a partir do inadimplemento da obrigação para as faturas quitadas em atraso e, a partir da interpelação, em relação às “Despesas Indiretas” e “Administração Local”; e) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; f) artigo 373, inciso II, do CPC, porque incumbia, à ora recorrida, o ônus de provar os fatos modificativos ou extintivos de seu direito ante a impossibilidade de renúncia ou quitação tácita; e g) artigo 492 do CPC, por haver ocorrido julgamento extra petita. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 9o, 10, 373, inciso II, e 493, parágrafo único, todos do CPC, bem como 884 do CC, uma vez que para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Os mesmos vetos sumulares impedem a admissão do apelo quanto à suposta contrariedade ao artigo 422 do CC, pois restou assentado no acórdão recorrido que “Deve ser observado, no caso, o princípio da boa-fé objetiva para proteger a legítima confiança e expectativa das partes envolvidas no negócio jurídico. Assim, se a contratada desde o momento das negociações aquiesceu com as alterações contratuais, não pode alegar supervenientemente que os aditivos lhe impuseram encargos não previstos, manifestando-se de forma contrária ao estabelecido” (ID 13387241); fundamentos que se sustentam em cláusulas contratuais e em elementos fático-probatórios intangíveis, como já se disse, na presente sede. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no artigo 397 do CC, na medida em que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Confira-se: “O termo inicial dos juros moratórios é o momento em que há citação da administração pública, nos termos do art. 397, parágrafo único, e do art. 405, ambos do CC/2002” (AgInt no AREsp 1216568/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 12/2/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’, do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confiram-se o AgInt no REsp 1.833.752/DF, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 14/4/2020; e AgInt no AREsp 1713727/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020. Igualmente o apelo não deve transitar quanto à suposta contrariedade ao artigo 492 do CPC, pois o órgão julgador, ao decidir que não houve julgamento extra petita, concluiu que "a decisão recorrida não se afastou da postulação das partes” (ID 16343822). Para infirmar tal assertiva seria indispensável o reexame do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, o que seria obstado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027